Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737343-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARQUES FREIRE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Regularize o agravante sua representação processual, visto que a causídica que subscreveu o recurso não possui poderes outorgados pelo devedor no processo de origem (autos n. 0703354-25.2025.8.07.0008) nem neste agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital